Tribunal: TJDFT
Processo: 0716540-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
2. A segurança será denegada quando ausente a demonstração de omissão do Poder Público apta a caracterizar abuso ou ilegalidade de poder, bem como insuficiente a comprovação de violação ou ameaça a direito líquido e certo.
3. Ordem denegada.